Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-57.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ONUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE REPARAÇÃO DOS DANOS. ARTIGO 65, III, “B”, DO CP. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 231. REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso. 1.1 A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
2. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido sem caixa e nota fiscal, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior. 2.1 Dessa forma, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não se pode falar em absolvição.
3 Verificado que o réu reparou devidamente os danos causados por sua conduta, é possível a configuração da atenuante da reparação dos danos prevista no artigo 65, inciso III, letra “b”, do Código Penal.
4. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento de qualquer atenuante, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
5. Inviável a reforma e alteração da pena imposta, quando se verifica que fixada em observância à razoabilidade e proporcionalidade, para prevenção e repressão da conduta,
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem, entretanto, gerar alteração na pena imposta.